Tribunal: STF
Processo: ARE 1305257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face da Sexta Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 13):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO/PENSIONISTA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO PRO LABORE FACIENDO. RECURSO DA PARTE RÉ. PRECEDENTE TNU PEDILEF 05033027020134058302 JULGAMENTO EM 19/11/2015 QUE REAFIRMOU A TESE DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DA GACEN E ACRESCENTOU ENTENDIMENTO QUANTO AO SEU CARÁTER GERAL PASSÍVEL DE PARIDADE COM OS ATIVOS. PRECEDENTE TRF-2 APELAÇÃO CÍVEL 0001412- 89.2013.4.02.5117. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. SENTENÇA ACORDE COM ENTEDIMENTO DO STF NO RE 870.947, TEMA 810, E NA ADI 5348, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, NA PARTE EM QUE SE ESTABELECE A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE A SER UTILIZADO: IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que:



    “no caso dos autos, a data do início da pensão se deu em 31/07/2017, sendo certo que pela redação dada ao art.40, § 8º, da CRFB, por força da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, a regra da paridade no tocante ao reajustamento dos benefícios restou abolida. Logo, como na hipótese vertente o benefício foi concedido após a edição da referida emenda, nenhuma extensão é devida à parte autora ” (eDOC 12, p. 4)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao entendimento de que “O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a controvérsia relativa à extensão da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) a servidores inativos e pensionistas em paridade com servidores ativos é matéria de índole infraconstitucional, de modo que é incabível o recurso extraordinário interposto”. (eDOC 16, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a controvérsia relativa à extensão da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) a servidores inativos e pensionistas em paridade com servidores ativos é matéria de índole infraconstitucional, de modo que é incabível o recurso extraordinário interposto.” (eDOC 16, p. 1). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente